Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708747-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MARQUES NETO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial de ID 24086838, formulado por MARCOS VINÍCIUS MARQUES NETO na peça de ID 24297836, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008